Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CAPÍTULO DA SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. VERBA AUTÔNOMA NÃO CONDICIONADA. ARTIGOS 23 E 24, ESTATUTO DA OAB. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. ENRIQUECIMENTO. MENÇÃO GENÉRICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 525, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB, os honorários advocatícios decorrentes de condenação constituem direito autônomo do seu patrono. Na sequência, o § 1o do art. 24 do mesmo diploma legal, prescreve ser uma prerrogativa do causídico a persecução da cobrança dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente nos mesmos autos da ação principal. 1.1. A legislação, portanto, oferece ao próprio advogado a possibilidade de eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais estipuladas em seu favor, podendo requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos da condenação ou em ação autônoma.

2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, a quem a lei confere direito autônomo para executar a sentença nesta parte, de forma autônoma, ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado.

3. Recurso conhecido e desprovido.